Tribunal: TJMT
Processo: 1015367-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015367-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA MACHADO ROSA RODRIGUES E SILVA - CPF: 044.953.071-00 (RECORRENTE), THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO), EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 25.179.481/0001-75 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO ONLINE. BLOQUEIO DE ACESSO POR INADIMPLEMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL E DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação proposta em face de instituição de ensino, alegando demora injustificada no restabelecimento do acesso à plataforma de curso online após a regularização de parcelas em atraso. Requer indenização de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora no restabelecimento do acesso ao curso online, após o pagamento das parcelas vencidas, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio inicial do acesso decorre de exercício regular de direito da instituição contratada, previsto em cláusula contratual expressa que autoriza a suspensão dos serviços em caso de inadimplência.

4.

Os documentos constantes dos autos não comprovam de forma inequívoca que todas as parcelas em atraso foram quitadas em dezembro de 2024, sendo demonstrado que parte dos pagamentos foi realizada apenas em janeiro de 2025, o que justifica a manutenção temporária do bloqueio.

5.

Ausente violação a direitos da personalidade, os transtornos enfrentados pela recorrente não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual a recorrente alega que, após contratar curso de extensão online intitulado "Introdução à Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista", teve seu acesso à plataforma de estudos bloqueado em dezembro de 2024. Sustenta que, mesmo após regularizar os pagamentos em atraso, permaneceu sem acesso ao sistema até fevereiro de 2025, apesar de diversas tentativas de contato com a empresa recorrida.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença não analisou corretamente os documentos juntados aos autos, especialmente aqueles que comprovariam suas tentativas de solucionar o problema administrativamente. Sustenta que não questiona o bloqueio inicial por inadimplência, mas sim a demora injustificada para restabelecer o acesso após a quitação dos débitos. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor e requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o bloqueio decorreu de inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que eventuais transtornos experimentados pela recorrente não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015367-90.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Rita de Cassia Machado Rosa Rodrigues e Silva

Recorrido(s):

Educação e Neurociência Treinamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A controvérsia central consiste em verificar se a demora no restabelecimento do acesso da recorrente à plataforma de estudos, após a quitação dos débitos em atraso, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a recorrente deixou de adimplir pontualmente as parcelas do curso com vencimento em setembro e outubro de 2024, o que ocasionou o bloqueio de seu acesso à plataforma de estudos, conforme previsto contratualmente.

A cláusula 5.2.4 do contrato firmado entre as partes estabelece expressamente:

"5.2.4 - Suspensão dos Serviços. Caso o aluno deixe de realizar o pagamento da mensalidade referente à renovação do módulo do Curso, ou caso o aluno deixe de quitar todas as parcelas vencidas quando do término de cada módulo do Curso, a Contratada se reserva o direito de suspender o acesso ao próximo módulo do Curso até que o Aluno regularize a sua situação junto ao departamento financeiro da Contratada."

Portanto, o bloqueio inicial do acesso decorreu de exercício regular de direito da recorrida, fato que a própria recorrente reconhece em suas razões recursais.

A questão controvertida reside na alegada demora para restabelecer o acesso após a alegada quitação dos débitos. Segundo a recorrente, os pagamentos em atraso foram realizados em 16/12/2024 e 23/12/2024, mas seu acesso só foi restabelecido em fevereiro de 2025.

Consta da peça inicial que a autora realizou matrícula no curso em 31/07/2024, quando efetuou o pagamento referente ao mês de agosto/2024. Dessa forma, observa-se que as mensalidades eram pagas no mês anterior para possibilitar o acesso ao curso no mês subsequente.

Analisando detidamente os documentos juntados no processo, embora a recorrente tenha realizado pagamentos em atraso em dezembro de 2024, não há comprovação inequívoca de que todas as parcelas em aberto foram quitadas naquele momento. Isto porque, conforme alegado pela autora, em 31/12/2025 foi comprovado o pagamento da parcela referente ao próprio mês de dezembro. Já a planilha apresentada pela recorrida indica que a mensalidade subsequente foi paga apenas em 30/01/2025, o que justificaria a manutenção do bloqueio por período adicional e a impossibilidade do acesso da autora no início do mês de janeiro, quando entrou em contato com a recorrida.

De acordo com os autos, o histórico de pagamentos da autora revela um padrão recorrente de atrasos, o que pode ter contribuído para eventuais dificuldades no processamento administrativo do desbloqueio. Conforme documentação apresentada, a recorrente voltou a incorrer em inadimplemento após o período discutido na inicial, o que demonstra a habitualidade no atraso dos pagamentos.

Ademais, no caso em análise, ainda que se admitisse alguma demora no restabelecimento do acesso após o adimplemento, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais. A recorrente não demonstrou de que forma o atraso no acesso ao curso teria afetado sua dignidade, honra, imagem ou causado sofrimento intenso que ultrapassasse o mero dissabor.

Isto porque, para configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto à alegação de dano moral, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DIFICULDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - TEMA No 1.076 DO STJ.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. Ausente a demonstração de qualquer outro fato relevante decorrente do descumprimento do contrato, a dificuldade de acesso à plataforma de cursos online não configura dano indenizável, tratando-se de mero aborrecimento
. Considerando que o valor da causa não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não sendo permitido o arbitramento por apreciação equitativa (Tema 1.076 do STJ).”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50131851420238130313, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/07/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela recorrente, aplica-se a situações em que há evidente descaso do fornecedor perante problemas de sua responsabilidade, obrigando o consumidor a desperdiçar seu tempo útil. No entanto, no presente caso, não ficou demonstrado que a recorrida agiu com descaso ou má-fé, tendo inclusive respondido aos contatos da recorrente e informado sobre as providências para desbloqueio.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas produzidas, entendo que não restou configurada falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025